Tribunal: TJSP
Processo: 1002971-37.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Demanda julgada improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA de 2018 – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Demanda julgada improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA de 2018 – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação – Ausência de direito adquirido – Ordem bem denegada – Sentença de improcedência mantida – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002971-37.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ELIANA
CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, Desembargador Leonel Costa, que
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.601
Apelação Cível no 1002971-37.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: ELIANA CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Glauco Costa Leite
AÇÃO ANULATÓRIA
IPVA
ISENÇÃO PARA
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VALOR DO VEÍCULO
ACIMA
DO
LIMITE
LEGAL

Demanda
julgada
improcedente Insurgência Benefício limitado a veículos
automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00

Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 Cobrança de
IPVA de 2018
Ausência de ilegalidade ou violação a
princípios constitucionais na imposição de limitação

Ausência de direito adquirido
Ordem bem denegada

Sentença de improcedência mantida Precedentes Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 101/125), oposto
tempestivamente em face da r. sentença de fls. 96/98, que julgou
improcedente em parte o pedido inicial, pelo qual se pretende obter a
isenção do recolhimento do IPVA, incidente sobre o veículo adquirido pela
Impetrante, em razão de ser portadora de deficiência física descrita como
“monoparesia” por “hemiplegia proporcionada a direita em decorrência de
poliomielite CID G81.0 e B91” (fls. 33/35).
A parte do julgado que interessa está assim redigida:
“Com efeito, regularmente citada, a Fazenda Pública do
Estado não cuidou de apresentar resposta, tendo ocorrido a
revelia. Contudo, em relação à Administração Pública não
incidem os efeitos materiais da revelia, não se presumindo
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedo ao pronto julgamento nos termos do artigo 355, I,
do Código de Processo Civil, pois a matéria em debate,
embora envolva matéria fática e de direito, os fatos
relevantes a seu deslinde têm prova documental encartada
nos autos. A isenção refere-se à hipótese de não incidência
tributária prevista em lei, artigo 176 do CTN, não cabendo
ao intérprete ou ao Poder Judiciário ampliar ou reduzir o
seu alcance, devendo-se interpretar literalmente a legislação
tributária que disponha sobre a outorga de isenção,
conforme dispõe o artigo 111, inciso II, do CTN. Quanto à
isenção do imposto sobre o veículo automotor, a sua
previsão encontrase na Lei Estadual no 13.296/2008, a qual
dispõe em seu artigo 13 que é isenta do IPVA a propriedade
de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista. Ocorre que a Lei Estadual 16.498/2017 alterou o
artigo 13, inciso III e acrescentou o parágrafo 1o ao mesmo
artigo da Lei Estadual no 13.296/2008, estabelecendo que o
veículo a ser adquirido pelo contribuinte, a ser beneficiado
com a isenção, deverá possuir preço de venda, se novo o
veículo, ou valor de mercado, se for usado, não superior ao
previsto em convênio para a isenção do ICMS. Neste sentido,
por meio do Convênio ICMS 38/2012, editado pelo
CONFAZ, estipulou-se que o benefício de isenção de ICMS
somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de
venda ao consumidor não seja superior a R$ 70.000,00.
Logo, passou-se a limitar a não incidência do IPVA para os
contribuintes que preenchessem os requisitos do artigo 13 da
Lei Estadual no 13.296/2008 e adquirissem veículos novos
não superiores a R$ 70.000,00. Tais alterações passaram a
produzir efeitos a partir de sua regulamentação pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 62.874/2017, de 09/10/2017. Pois bem. No caso concreto,
a autora adquiriu um veículo Chevrolet Cruze no valor de R$
71.260,36 no ano de 2017, sendo que a nota fiscal fora
emitida em 23/08/2017 (p.41). Preenchidos os requisitos da
legislação vigente à época, a isenção fora deferida, conforme
depreende-se da Declaração de Isenção acostada à p.40.
Contudo, existindo a alteração legislativa, a autora deixou
de preencher o requisito de veículo de até R$ 70.000,00,
razão pela qual a partir do exercício de 2018 houve a
tributação do veículo. A tributação realizada pelo Estado
com a consequente não aplicação da isenção anteriormente
concedida não desrespeita o direito adquirido ou o princípio
da anterioridade pela alteração legislativa uma vez que o
IPVA é imposto que se perfaz e constitui por lançamento
anual. Desse modo, diante do não preenchimento dos
requisitos exigidos pela Lei, que frisa-se somente foi
aplicada ao exercício superveniente, de rigor, que o Estado
proceda com o lançamento e a cobrança do tributo, motivo
pelo qual o pedido da autora é improcedente. O Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o mesmo
entendimento nos acórdão abaixo: (...) Por fim, quanto ao
pedido alternativo de que a tributação atinja somente o valor
de R$ 1.260,36, este também não merece prosperar, pois,
como exposto, não cabe ao interprete da lei estender ou
modificar o alcance da isenção tributária, devendo tal
isenção observar rigorosamente o disposto pela lei. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo
a demanda com apreciação de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da
sucumbência experimentada, condeno o polo ativo ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao patrono do requerido, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do
Código de Processo Civil. Esta sentença está sujeita ao
reexame necessário porque não se amolda a qualquer
hipótese de dispensa descrita no §3o do artigo 496 do Código
de Processo Civil. P.R.I.”
Insurge-se a autora sustentando ser portadora de deficiência
física, consistente em “hemiplegia”, devido a artrose de coluna cervical
devido a poliomielite, e, por conta disso, obteve a isenção do IPVA em
2017 (fls. 40).
Afirma que a Lei Estadual reguladora desse tipo de isenção foi
modificada, quando então passou admiti-la somente para veículos cujo
valor não exceda R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Sustenta a ocorrência de afronta aos princípios constitucionais
e da proteção integral à dignidade humana, bem como a garantia do direito
adquirido que, no caso, está configurado por força do disposto no
artigo178 e 179 do CTN.
O requerimento final, está vazado nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso devidamente recebido e
processado em seus regulares efeitos, e ao final, com seu INTEGRAL PROVIMENTO,
reformando-se a R. Sentença para julgar procedente a demanda em tela considerando-
se a integralidade de seus pleitos, e ante as demais fundamentações retro elencadas,
por ser medida de salutar justiça. Reitere-se pela comprovação neste ato, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento das custas recursais pertinentes (DOC. 01).” (fls. 125).
Recurso devidamente processado (fls. 128/129). Sobrevieram
contrarrazões de apelação (fls. 133/143).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu ver,
não comporta provimento. A autora, deficiente física, é portadora de
“hemiplegia proporcionada a direita em decorrência de poliomielite”,
doença identificada no CID G81.0 e B91 (fls. 33/35) e adquiriu em
23.08.2017, o veículo Chevrolet Cruze LT, RENAVAN 1128247698, pelo
valor de R$ 71.260,36 (fls. 41).
A alegação inicial está amparada na assertiva de que a
apelante adquiriu o veículo antes do advento da Lei Estadual no
16.498/2017, motivo pelo qual há direito adquirido para a isenção do
IPVA, ainda que seu veículo ultrapasse o limite legal de R$ 70.000,00.
Prossegue afirmando que a imposição de limite é
inconstitucional e viola o princípio da isonomia. Requer a isenção do
tributo vencido e dos vindouros.
A matéria devolvida, como visto, cinge-se à legalidade da
aplicação do limite de R$ 70.000,00 ao valor do veículo para fins de
isenção de IPVA ao deficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a incidência do limite ao valor da isenção do
IPVA tem por fundamento a Lei Estadual n° 16.498/17 que acrescentou o
§ 1°-A ao artigo 13 da Lei Estadual n° 13.296/08, que assim dispõe:
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista;
(...)
§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III:
1. A isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência;
Por sua vez, o Decreto n° 59.953/13, alterado pelo Decreto n°
62.874/17, estabeleceu que:
“Artigo 4°- A isenção do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA poderá ser concedida, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa em
requerimento com o qual o interessado comprove o
preenchimento das condições e o cumprimento dos
requisitos, nas seguintes hipóteses:
I - um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autista;
(...)
§ 1o - Relativamente à hipótese prevista no inciso I:
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência;
O Convênio ICMS-38/2012 do CONFAZ, disciplina a isenção
de ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de
deficiência, nos seguintes termos:
“Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas
internas e interestaduais de veículo automotor novo quando
adquirido por pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente
ou por intermédio de seu representante legal.
§ 1o O benefício correspondente deverá ser transferido ao
adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.
§ 2o O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a
veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).”
Dito isso, e, muito embora o Convênio 38/2012 do CONFAZ
faça referência à isenção de ICMS, aplica-se aos casos de isenção de IPVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem ressaltado pela Fazenda Pública, não há violação a
preceitos constitucionais no fato de a legislação estabelecer limitação à
isenção tributária.
Também não houve violação ao princípio da anterioridade
tributária, uma vez que a Lei no 16.498/2017 apenas considerou os fatos
geradores de IPVA ocorridos a posteriori e, conforme estabelece o art. 3o
da Lei Estadual no 13.296/2008, considera-se ocorrido o ato gerador do
imposto no dia 1o de janeiro de cada ano.
A propósito do tema, confira-se o julgado extraído do Recurso
de Apelação no 1050008-43.2016.8.26.0053, relatado pela Exma. Des.
Silvia Meirelles:
“De fato 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais
a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Art. 5o
LICC) e, nesta perspectiva, a exegese teleológica deve
informar também o instituto da isenção fiscal, sob pena de
negar vigência ao princípio constitucional da isonomia, que
veda 'instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente' (art. 150, II, da CF).
Com base em tais premissas, atentando-se à finalidade da
isenção, é que o art. 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional deve ser interpretado. Assim, a isenção de IPVA
para portadores de necessidades especiais, deve ser
interpretada de acordo com o real significado da lei, que se
traduz em um contrapeso àquele que necessitaria efetuar
ajustes e adaptações ao veículo a ser utilizado, bem como
facilitar e garantir o transporte daquele que possui maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades de deslocamento, garantindo assim a proteção
especial à pessoa com deficiência. E, o estabelecimento de
um limite quantitativo para fins de exsurgimento, ou não, do
direito à isenção prestigia os axiomas inerentes à ideia de
benefício fiscal, ao passo que, além de inibir o exercício
abusivo do direito, não obsta em absoluto a aquisição de
veículo adaptado ao portador de deficiência física, sendo
notória (art. 374, inciso I, do CPC/2015) a existência de
inúmeros modelos com preço inferior a R$ 70.000,00 no
mercado. Em que pese o direito dos deficientes de serem
tratados de maneira diferenciada para uma melhor
convivência em sociedade, o fato é que a isenção não deve
ser concedida ilimitadamente e indistintamente, eis que tal
prerrogativa deve ser sopesada com a questão da diminuição
da arrecadação, que, certamente, prejudicaria o interesse
geral da sociedade.”
Posta a questão dessa forma, o que se verifica é que o veículo
da Apelante possui valor de mercado superior ao limite estabelecido no
Convênio ICMS-38/2012 do CONFAZ, de modo que não há direito líquido
e certo à isenção tributária de IPVA para o exercício de 2018, bem como
aos exercícios seguintes.
Nesse sentido:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Pessoa com
deficiência física. Isenção de IPVA obtida em 2016. Lei
Estadual n.o 16.498/2017 que limitou a isenção para veículos
usados de valor até R$ 70.000,00. Constitucionalidade.
Reconhecimento. Cobrança do IPVA de 2018. Possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexistência de direito adquirido. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1003227-55.2018.8.26.0032; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/09/2018; Data de Registro: 29/09/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA.
Portador de necessidade especial. Preço do veículo que
supera o limite estipulado para isenção. Incidência da Lei
Estadual no 16.498/17, a partir da vigência e respeitada a
regra transitória prevista no artigo único do Decreto
Estadual no 62.874/17. A isenção do IPVA às pessoas com
deficiência cabe aos veículos cujo preço não exceda o limite
previsto no Regulamento do ICMS, aplicado analogicamente,
cujo benefício é limitado a veículos com preço até R$
70.000,00. Isenção limitada ao ano de 2017. Sentença
reformada. Remessa necessária e recurso conhecidos e
providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1006629-89.2018.8.26.0309; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ISENÇÃO DO IPVA

VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL

Impetrante que comprova ser pessoa com deficiência, porém
o valor do veículo cuja isenção do IPVA pretende supera o
limite legal de R$ 70.000,00 Isenção corretamente afastada
Inteligência do art. 13 da Lei Estadual no 13.296/08 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei Estadual no 16.498/17, e da Portaria
CAT 98/2017 Limite legal que está em consonância com as
regras e os princípios constitucionais, permitindo o gozo do
benefício por quem realmente necessita dele Precedentes
desta Colenda Câmara
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000930-12.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de
Registro: 17/09/2018).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO ESPECÍFICA PARA
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Isenção especial cuja
eficácia depende do preenchimento das condições fixadas na
Lei 13.296/08 para o gozo do benefício. Limitação da
isenção para os veículos novos cujo preço total de venda não
seja superior a R$ 70.000,00. Automóvel objeto do pedido de
isenção tem valor que ultrapassa o limite estabelecido em lei
para
a
concessão
do
benefício.
Inocorrência
da
inconstitucionalidade da limitação. Precedente do Órgão
Especial. Ausência dos pressupostos da impetração.
Prevalência da interpretação restritiva da norma. Ausência
de direito líquido e certo. Denegação da segurança.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível 1017693-21.2018.8.26.0625; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, vale o registro de que o Órgão Especial dessa Corte
reconheceu a constitucionalidade da limitação, o que afasta qualquer
argumentação da Apelante sobre a ofensa ao princípio da isonomia.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 4o,
inciso I, da Lei Estadual no 16.498/17, na parte em que
acrescentou ao artigo 13 da Lei no 13.926/2008, o § 1o-A, o
qual determina que a isenção de IPVA para proprietário com
deficiência física fica limitada a veículo automotor de até R$
70.000,00 Alegação de violação ao princípio da isonomia
tributária, devendo a isenção ser estendida a veículo de valor
superior Discrímen que garante a concessão da isenção
àqueles deficientes físicos que realmente necessitam do
benefício para sua inclusão e não a outros que possuem
condições financeiras de adquirir veículo de valor elevado,
sob
pena
de
prejuízo
indevido
ao
erário

Inconstitucionalidade não verificada
Incidente não
acolhido.
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0038459-47.2018.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 01/03/2019).
Logo, há de ser mantida a sentença de improcedência, pois
ausente o alegado direito adquirido.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso (majorados os honorários de sucumbência para 11% (onze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002971-37.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Eliana Cristina Rodrigues de Carvalho
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
PN 34601
APELAÇÃO:
1002971-37.2018.8.26.0348
APELANTE:
Eliana Cristina Rodrigues de Carvalho
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Glauco Costa Leite
VOTO DIVERGENTE 33900
AÇÃO DECLARATÓRIA
MANDADO DE SEGURANÇA
IPVA

ISENÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA Pedido inicial de isenção
de IPVA incidente sobre veículo de propriedade de pessoa com
deficiência.
Isenção reconhecida que gera efeitos para os exercícios fiscais
futuros, sem necessidade de se formular pedido de renovação a
cada ano e para o mesmo veículo do mesmo proprietário com
deficiência. Descabimento de restrição do benefício ao ano da
aquisição somente.
IPVA FATO GERADOR O fato gerador do IPVA é a propriedade do
veículo automotor, consoante disposto no artigo 2o da Lei Estadual
no 13.296/2008, sendo devido anualmente. Destarte, não há falar
que o fato gerador se dá anualmente.
A propriedade é direito real sobre coisa própria e tem como
característica a perpetuidade, ou seja, de duração até a ocorrência
de alguma das causas de perda elencadas no art. 1275 do CC. Ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se renova a cada ano, mas a cobrança do IPVA sim, cabendo a
persistência da isenção ao veículo enquanto perdurar a propriedade
do titular do direito ao benefício fiscal.
A sistemática adotada pelo Fisco, na Lei do IPVA e pelo Confaz, é no
sentido de conceder a isenção quando o contribuinte adquire o
veículo e preencha os requisitos da concessão, não podendo vender
o veículo durante 4 anos sem autorização do fisco, denotando-se
ilegal a exigência de renovação do pedido anual e a insegurança
diante de alteração legislativa ou regulamentar futura, aplicando-se
a regra do “tempus regit actum”.
Adquirido o veículo com isenção por PcD, descabe em ano posterior
a subtração do benefício pela Fazenda com base em alteração do
valor do veículo, seja venal ou pela mudança legislativa, violando
as garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por pessoa com deficiência contra
r. sentença de fls. 96/98, que julgou improcedente a ação, que objetivava a isenção
de IPVA incidente sobre o veículo adquirido em 2017, referente aos exercícios 2018
e seguintes, pois, com a alteração legislativa, a autora deixou de preencher o
requisito de veículo de até R$ 70.000,00, razão pela qual a partir do exercício de
2018 houve a tributação do veículo.
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator.
RELATADO, VOTO.
Divirjo, respeitosamente, da conclusão do Exmo. Desembargador Relator.
Considerando que a isenção tem diferimento no tempo, aplicando-se a regra
do “tempus regit actum”, ou seja, implementado pela autora as condições para
fazer jus à isenção fiscal, ela deve ser observada imediatamente para valer para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício fiscal do tempo da aquisição 2017 e os futuros para o mesmo veículo,
inexistindo razão para limitar a isenção apenas para até o ano de 2017 e
exigir da autora a renovação anual do pedido de isenção para o mesmo
veículo.
Ademais, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor,
consoante o disposto no artigo 2o da Lei Estadual no 13.296/2008, sendo devido
anualmente, ou seja, o seu pagamento é anual:
Artigo 2o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade
de veículo automotor.
É de se afastar, portanto, a alegação no sentido de que “o fato gerador do
IPVA se dá anualmente”, o que ocorreria na hipótese de aquisição de veículo novo a
cada ano, o que, à evidência, não é a hipótese dos autos.
A propriedade é direito real sobre coisa própria e tem como característica a
perpetuidade, ou seja, de duração até a ocorrência de alguma das causas de perda
elencadas no art. 1275 do CC (alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa
e desapropriação). Ela não se renova a cada ano, mas a cobrança do IPVA sim,
cabendo a persistência da isenção ao veículo enquanto perdurar a propriedade do
titular do direito ao benefício fiscal.
Adquirido o veículo com isenção por pessoa com deficiência (PcD),
descabe em ano posterior a subtração do benefício pela Fazenda com base
em alteração do valor do veículo ou por novidade legislativa, violando a
garantia do direito adquirido e da segurança jurídica.
A Lei Estadual 13.296/2008, com a alteração da Lei 16.498/2017, dispõe
que a isenção do veículo é aplicada ao veículo em função do seu preço de venda ao
consumidor não seja superior ao valor prevista em Convênio (art. 13, III e § 1o-A,
1.a).
Por sua vez, a autoridade estadual tributária regulamenta a concessão da
referida isenção, exigindo que o requerimento seja feito em até 30 dias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisição do veículo, devendo ser apresentada a prova da alienação ou da Nota
Fiscal de compra, se usado ou novo o veículo (CAT 27/2015, art. 3o e incisos).
Ao lado disso, o CONFAZ editou a Portaria
50/18
(05.07.2018)
estabelecendo a necessidade de autorização do fisco para a venda do veículo isento
“nos primeiros 4 (quatro) anos da data da aquisição” (alterando o Convênio
ICMS 38/12).
Assim, decorre da sistemática adotada pela própria Fazenda de que a
isenção do IPVA é dada a um veículo às pessoas que fazem o requerimento no
prazo de até 30 dias de sua aquisição e que preenchem os requisitos de sua
concessão, sem limite de prazo de vencimento da isenção.
É a aplicação do princípio de direito “tempus regit actum”, também
presente em matéria de aposentadoria, pois não pode a norma futura prejudicar o
direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
Desta forma, não atende ao escopo da tutela normativa da pessoa com
deficiência a interpretação maldosa e mais restritiva que aquela do próprio Fisco, no
sentido de exigir do proprietário que todo ano refaça o seu requerimento de isenção
de IPVA, como se desse validade anual àquela obtida quando do preenchimento dos
requisitos para o benefício fiscal no momento da aquisição.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, para declarar a
inexigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo de propriedade do autor.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
129B7728
15
18
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12A74872
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002971-37.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.